Tribunal: TJMT
Processo: 1019535-17.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019535-17.2020.8.11.0000
PACIENTE: KARINA RAMEIRO PERES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Karina Rameiro Peres, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.
Narra que a paciente é mantida presa cautelarmente desde 5/8/2019, acusada da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Instaurada a ação penal, ao seu final foi prolatada sentença condenatória, impondo à paciente às penas de 12 anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas e 9 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de associação ao tráfico.
Aduz que na mesma sentença foi indeferido o direito de a paciente recorrer em liberdade. Informa que foi interposta apelação criminal, a qual aguarda a apresentação de contrarrazões, para ser enviada ao Tribunal de Justiça.
Sustenta, no entanto, que não há elementos probatórios que justifiquem a condenação e certamente a sentença será reformada no julgamento da apelação criminal; não há fundamentação adequada na negativa do direito de recorrer em liberdade; há equívoco na dosimetria da pena, o que certamente permitirá substancial modificação de sua condição processual.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, o magistrado singular manteve a prisão preventiva na sentença condenatória, ao argumento de que os antecedentes criminais do paciente demonstram a sua periculosidade social, a justificar a medida, como forma de garantia da ordem pública.
Ademais, o habeas corpus não comporta a antecipação de temas que serão analisados na apelação criminal, por demandar dilação probatória.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Dispenso as informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator